Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702420-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEILDO RIBEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odeildo Ribeiro de Andrade contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 182211021 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Daycoval S.A., em desfavor do ora agravante, processo n. 0700120-27.2019.8.07.0014, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Sob o ID: 179151609, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos (ID: 179165725), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos de trabalhador autônomo, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Resposta no ID: 180280153. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 811,00 (ID: 172959531), obtido em conta bancária mantida pelo devedor na Caixa Econômica Federal. Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, não estou convencido, de modo algum, da incidência do pálio da impenhorabilidade legal sobre os valores constritos, considerando a vasta movimentação de valores em conta mantida pelo devedor (ID: 179165725) totalmente desprovida de elementos de convicção hábeis a indicar a origem alegada (proventos de trabalhador autônomo). A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 172959531), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando-se os dados bancários apontados na petição em ID: 177584863. Lado outro, a parte executada deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988. Para tanto, intime-se para juntar cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartões de crédito referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 junto ao BANCO DO BRASIL, BRB, NUBANK, AME DIGITAL, ITAU e PEFISA S.A.; bem como cópia das três últimas declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à Receita Federal do Brasil, relativamente aos anos-calendários 2020, 2021 e 2022 (exercícios fiscais 2021, 2022 e 2023), em quinze dias, sob pena de indeferimento do pleito gracioso. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte credora para manifestação, por igual prazo (art. 437, § 1.o, do CPC/2015); na mesma oportunidade, em relação ao requerimento formulado sob o ID: 174736559, saliento que compete à parte exequente instruir os autos com qualificação completa do credor fiduciário para fins de aferição da situação contratual, sob sanção de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 55164799), o agravante, formula, de início, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, em apertado resumo, aduz que os valores bloqueados de sua conta bancária são provenientes de seu salário, cuja impenhorabilidade só pode ser mitigada quando comprovada a ausência de perigo à subsistência do devedor. Assevera que a constrição dos valores provenientes de seu salário viola o princípio da menor onerosidade, além de colocar em risco sua subsistência. Reputa preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso interposto, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa, com deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC; b) Seja acolhido o requerimento de suspensão do feito principal até o julgamento do mérito recursal; c) Seja a r. decisão recorrida reformada para que seja declarada a impenhorabilidade de todo o valor bloqueado da conta da Caixa Econômica Federal, com a devida devolução ao agravante; d) A intimação da Agravada para querendo se manifestar no presente feito; Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita. Pedido não analisado em primeiro grau. Requisito de admissibilidade. Preparo. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, segundo a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Releva frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, e o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo art. 1.072, III, do Código de Processo Civil. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso concreto, o magistrado a quo ainda não analisou o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante quando de sua habilitação nos autos sob o patrocínio da Defensoria Pública (Id 177732543 do processo de referência), razão pela qual o pedido foi reiterado no presente recurso. Como verificado, o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, a declaração de hipossuficiência e o formulário para avaliação da hipossuficiência apresentados pelo agravante à Defensoria Pública (Id 177735078 do processo de referência), indicam indisponibilidade financeira do recorrente para suportar as custas e despesas processuais, uma vez que comprovou. Oportuno ressaltar que essa declaração foi inicialmente prestada pelo agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ele demonstrada para o patrocínio da demanda. Ali, percebe-se residir com filho de 28 anos, sendo utilizada, para o sustento do lar, apenas a remuneração do agravante, inferior a R$ 3.000,00 mensais (Id 177735078 do processo de referência). Reconheço, assim, que o agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Dentro desse contexto, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, porém, apenas para análise da admissibilidade do presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo recursal. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias dele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. No caso dos autos, o magistrado a quo ordenou a pesquisa de bens do executado nos sistemas informatizados, tendo a medida constritiva realizada via Sisbajud alcançado o montante R$ 811,00 em conta aberta na Caixa Econômica Federal (Ids 172959536 e 172959537 do processo de referência). O executado, ora agravante, na petição catalogada ao Id 179151609 do processo de referência, requereu o cancelamento da penhora derivada do bloqueio efetivado pelo magistrado a quo na conta bancária de sua titularidade, alegando tratar-se remuneração que aufere como motorista de aplicativo, tendo, portanto, natureza alimentar. Ocorre que, da análise dos extratos bancários acostados aos autos (Ids 177735076 e 179165725, p. 1-4, do processo de referência), verifico ter havido, à época da constrição, intensa movimentação financeira na conta do devedor, por meio de transferência e recebimento de valores, gastos com cartão, entre outros. Com efeito, caberia ao executado, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, o que não foi feito. Assim, não é possível concluir que os valores nela bloqueados têm natureza salarial, nem mesmo se sopesados com o documento acostado ao Id 179165725, p. 5 do processo de referência, haja vista que o fato de o devedor ter cadastro como motorista de aplicativo não autoriza a ilação por ele estabelecida de que todas as quantias depositadas em sua conta corrente são oriundas do serviço prestado como tal. Aliás, extrai-se do próprio documento acima mencionado que, na semana em que registrada a tela do aplicativo, o executado não havia completado nenhuma corrida, o que levanta dúvidas acerca de sua atuação recente como motorista e, por conseguinte, da origem das quantias depositadas em sua conta. Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência desta e. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 2. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza alimentar, decorrente de salário, da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1431177, 07106745820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJE: 30/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I e II, do CPC c/c o art. 87, I e II, do RITJDFT: 1) DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo recursal; 2) INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora